Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA REPETITIVO No 1016. REQUISITOS NORMATIVOS. RN 63/2003 ANS. NÃO DEMONSTRADOS. DESPROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PERCENTUAL APLICÁVEL. APURAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ATUARIAIS. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de revogação da gratuidade de justiça quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões.
2. Em se tratando de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula 608.
3. Conforme recente entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 1016, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo no 952), no sentido de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
4. Nos planos de saúde individuais ou coletivos celebrados após 2003, dentre os critérios para reajuste por alteração de faixa etária, incidem as disposições da Resolução Normativa no 63, de 22 de dezembro de 2003, da Agência Nacional Suplementar de Saúde, as quais estabelecem que “o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária” e que “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas” (art. 3o, I e II).
5. O recente julgamento do Rema Repetitivo no 1016, estabeleceu a seguinte tese acerca da forma de cálculo da variação cumulada “A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”.
6. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o aumento da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão utilizado pela consumidora observou todo o regramento específico previsto para os casos de reajuste.
7. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 952 dos julgados repetitivos, a apuração do percentual de aumento deve ocorrer em fase de cumprimento de sentença.
8. Inexistindo dano moral in re ipsa, para se caracterizar dano moral passível de reparação, é necessário que haja violação aos direitos da personalidade.
9. Apesar de ter se reconhecido a abusividade do percentual aplicado a título de reajuste em razão da mudança de faixa etária, a autora não demonstrou nenhuma ofensa aos direitos da sua personalidade capaz de ensejar a indenização moral pretendida.
10. Recurso da segunda ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido.